Tribunal: TJSP
Processo: 2122180-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
SUCESSÃO EMPRESARIAL
– Pretensão de que seja reconhecida a ocorrência de sucessão empresarial – Executada que se mudou de endereço – Empresa que funciona no local com a mesma atividade econômica – Sócios e CNPJ diversos – Inclusão no polo passivo - Impossibilidade:

– Ausência de comprovação de identidade de CNPJ e sócios – Fato de ambas as empresas terem o mesmo ramo de atividade que

Ementa:
SUCESSÃO EMPRESARIAL
– Pretensão de que seja reconhecida a ocorrência de sucessão empresarial – Executada que se mudou de endereço – Empresa que funciona no local com a mesma atividade econômica – Sócios e CNPJ diversos – Inclusão no polo passivo - Impossibilidade:

– Ausência de comprovação de identidade de CNPJ e sócios – Fato de ambas as empresas terem o mesmo ramo de atividade que não caracteriza a sucessão - Hipótese em que a ficha cadastral da empresa executada demonstra estar em atividade – Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n. 2122180-86.2020.8.26.0000 Voto n. 21.636
Registro: 2021.0000004317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122180-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante PROTERVAC
INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E MAQUINAS LTDA, é agravado
CARLOS ALEXANDRE L ARAÚJO AÇOUGUE E ROT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2122180-86.2020.8.26.0000 Voto n. 21.636
-- voto n.21.636 --
Agravo de Instrumento n. 2122180-86.2020.8.26.0000
Agravante: PROTERVAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EMBALAGENS E MÁQUINAS LTDA.
Agravada: CARLOS ALEXANDRE L ARAÚJO AÇOUGUE E ROT
Comarca: Diadema
Juiz de Direito: Rafael Bragagnolo Takejima
SUCESSÃO EMPRESARIAL
Pretensão de que seja reconhecida a ocorrência de sucessão
empresarial Executada que se mudou de endereço Empresa
que funciona no local com a mesma atividade econômica Sócios
e CNPJ diversos Inclusão no polo passivo - Impossibilidade:
Ausência de comprovação de identidade de CNPJ e sócios
Fato de ambas as empresas terem o mesmo ramo de atividade que
não caracteriza a sucessão - Hipótese em que a ficha cadastral da
empresa executada demonstra estar em atividade
Decisão
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da respeitável decisão a fls. 162, proferida nos autos da
execução por título extrajudicial ajuizada por PROTERVAC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE EMBALAGENS E MÁQUINAS LTDA contra CARLOS
ALEXANDRE L ARAÚJO AÇOUGUE E ROT, que indeferiu o pedido de
reconhecimento de ocorrência de sucessão empresarial entre a agravada e
a empresa CARNES TURMALINA LTDA.
Aduz
a
agravante
ter
demonstrado
a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2122180-86.2020.8.26.0000 Voto n. 21.636
aquisição do fundo de comércio, a identidade de endereços entre as
empresas, além de sucessão da exploração da empresarial. Acrescenta que
a empresa adquiriu todas as máquinas e equipamentos da sucedida e
explora sua clientela.
Argumenta que, de acordo com certidão do
oficial de justiça, a empresa agravada não estava mais estabelecida no
endereço oficial informado à Junta Comercial constatando-se que a
empresa atualmente instalada no local, é a empresa que se pretende a
inclusão no polo passivo.
Ressalta que a ex-funcionária SULLEN
FREITAS DOS SANTOS processou a empresa CARLOS ALEXANDRE L.
ARAÚJO AÇOUGUE E ROTISSERIE, ora agravada, bem como a empresa
CASA DAS CARNES TURMALINA LTDA, ora sucessora, sustentando ter
laborado em ambas as empresas. Por fim, alega que as empresas possuem
o mesmo endereço perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo,
demonstrando a sucessão da agravada pela Casa de Carnes Turmalina.
O recurso é tempestivo e veio acompanhado
do comprovante de recolhimento de preparo (fls. 11/12). Diante da não
localização da empresa agravada para citação, deixou de ser intimada
para apresentar resposta ao recurso.
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
A agravante ajuizou execução por título

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2122180-86.2020.8.26.0000 Voto n. 21.636
extrajudicial contra a agravada lastreada em duplicatas mercantis
emitidas para o pagamento da venda de mercadorias.
Na primeira tentativa de citação o oficial de
justiça certificou que a executada não mais funcionava no local e que no
mesmo endereço agora se encontra outro açougue, denominado “Casa de
Carnes Turmalina Ltda ME, cujo representante desconhece a atual
localização da empresa executada (fls. 35).
Tão somente com base em tal informação, o
exequente requereu o reconhecimento da ocorrência de sucessão
empresarial. Alega que o CNPJ utilizado pela empresa que funciona
atualmente no endereço diligenciado é o mesmo da agravada. Além de
haver identidade entre o ramo de atividade e a clientela.
Contudo, não se vislumbram, apenas em
decorrência de tais fatos, elementos suficientes para caracterizar a
sucessão empresarial alegada.
Da análise da ficha cadastral de ambas as
empresas não se verifica a identidade de sócios. A empresa que se
pretende incluir no polo passivo da ação foi constituída no ano de 2013,
possui um único sócio, que jamais figurou no quadro societário da
empresa agravada, além de possuir um capital social muito mais elevado,
demonstrando, assim, constituírem pessoas jurídicas diversas, sem
qualquer relação sucessória.
O simples fato de um açougue passar a
operar no local onde no passado havia outro empreendimento da mesma

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2122180-86.2020.8.26.0000 Voto n. 21.636
atividade, não enseja, por si só, a afirmação de sucessão empresarial. Há
que se considerar que as instalações de uma empresa desse ramo exigem
especificidades, além de provavelmente já se ter constituído uma clientela.
Assim, é compreensível que continue ali
funcionando uma empresa com o mesmo ramo de atividade, mas isso não
comprova que houve trespasse com assunção de responsabilidade da
empresa que vem a funcionar no local, afastando, no caso, a incidência do
artigo 1.146, do Código Civil.
Ademais, não há nenhuma indicação de que
a agravada foi extinta. Na própria ficha cadastral apresentada verifica-se
que a sociedade executada continua em atividade, realizando a
redistribuição de capital social e admissão de novos sócios (fls.157/159).
II. Diante de todo o exposto, nega-se
provimento ao recurso mantendo-se a decisão tal como lançada.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --